Tribunal: CARF
Processo: 11080.010607/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.010607/2006-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.848 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALFREDO MARDINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRRF. COMPENSAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL.
O contribuinte não faz jus a compensar na declaração de ajuste o IRRF
devolvido a ele na via judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 4a Turma da
DRJ/POA, que considerou procedente em parte a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.122/125):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
RESTITUIÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA.
É devida a cobrança do saldo de imposto a restituir apurado na declaração de
rendimentos, tendo em vista a determinação judicial para que seja reembolsada a
totalidade do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do trabalho assalariado
retido no correspondente ano-calendário ao contribuinte que teve reconhecido o
benefício isencional por ser portador de moléstia grave.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Exclui-se a multa de ofício por não se configurarem as hipóteses definidas, na
legislação.
JUROS DE MORA. VIGÊNCIA DA APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010607/2006-75
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010607/2006-75

Incidirão os juros moratórios a partir do dia seguinte ao transito em julgado da decisão
que admitiu procedente integralmente a devolução do imposto de renda ao contribuinte.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 54/59,
acompanhado do Relatório Fiscal de fls. 61/65, relativo ao ano-calendário 2001, decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF),
em que a fiscalização apontou compensação indevida de IRRF. A autuação exige do contribuinte
imposto suplementar no montante de R$11.041,16, acompanhado de multa de ofício de 75% e
dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 11/12/2006 (fl.67), o contribuinte impugnou-a
em 10/1/2007 (fls. 68/102). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação ao
Auto de Infração, às fls. 65 a 71, através de procurador legalmente habilitado -
doc. à fl 57, informa inicialmente que, em 23.04.2001, ajuizou “ação
declaratória cumulada com mandamental e de repetição de indébito” contra o
Estado do Rio Grande do Sul e à União Federal, visando a isenção do imposto
de renda pessoa física por ser portador de moléstia grave desde 28.06.1999, bem
assim para condenar à União a restituir todos os valores recolhidos desde a data
mencionada. Acrescenta que em julho/2001 foi deferida tutela antecipada para
que o Estado do Rio Grande do Sul passasse a recolher em Juízo os valores de
seu imposto de renda retido na fonte, o que se efetivou apenas a partir de
novembro de 2001. Em outubro de 2004, os descontos do imposto foram
suspensos e, por conseqüência, também não ocorreram os depósitos judiciais. A
ação foi julgada integralmente procedente, transitando em julgado a decisão em
26.07.2005, tendo sido expedido o Alvará Judicial n° 499/2005, em 24.08.2005,
autorizando o levantamento do valor depositado relativo ao período de
novembro/2001 a outubro/2004. Quanto aos valores referentes ao período de
junho/1999 a outubro de 2001, não abrangido pelos depósitos judiciais,
promoveu a execução de sentença através de ação que tramita na 1a Vara
Federal Tributária de Porto Alegre, sob o n° 2001.71.00009832-9 (há embargos
à execução oposto pela União Federal sob o n° 2006.7l.005459-3). Alega que,
mesmo que tivesse havido algum equívoco no preenchimento da DIRPF/2002,
não tem mais qualquer relevância pois era isento no período de janeiro a
dezembro de 2001. Argumenta também que os depósitos judiciais somente
passaram a ser efetuados em novembro de 2001, sendo que os valores do
período de janeiro a outubro não foram recebidos nem depositados em juízo, se
encontrando em andamento a execução de sentença, razão pela qual se for
devida alguma devolução seria proporcional aos valores já recebidos - meses de
novembro e dezembro/2001, no montante de R$ 1.840,19 ( 2/12 de R$
11.041,16, com juros a contar de 24.08.2005 - data em que houve levantamento
do numerário depositado, através de alvará judicial, mas sem a imposição de
qualquer multa porque se deu de forma legal e judicialmente autorizado. Sugere
e concorda, finalmente, com a compensação desse valor com o que a União
ainda terá que devolvê-lo (período de junho/99 a outubro/01). Ressalte-se que
juntou documentação - Certidão Judicial às fls. 72 e 73, Alvará de
Levantamento n° 499/2005 e os correspondentes comprovantes de depósitos às
fls. 74 e 75, Resultado de pesquisa ao Sistema de Acompanhamento Processual
da JFRS (Justiça Federal do Rio Grande do Sul) sobre o andamento de
processos judiciais às fls. 76 e 77 e cópia da DIRPF/2002 às fls. 78 a 81.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar a aplicação da multa de
ofício e alterou a data de incidência dos juros de mora para 27/5/2005.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010607/2006-75

Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 11/10/2010 (fl. 131), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 3/11/2010 (fls. 134/155), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- teria tido dificuldades em ter acesso e cópia dos autos. O prazo previsto de 10
dias para disponibilização do processo inviabilizaria a apresentação do seu recurso.
- requer a concessão de prazo adicional para emendar seu recurso, sob pena de
cerceamento do seu direito de defesa.
- no mérito, seria equivocado o entendimento manifestado na decisão recorrida de
que o contribuinte teria recebido em duplicidade o IRRF em discussão.
- o pagamento da condenação dependeria de precatório e, até o momento da
apresentação de seu recurso, não teria recebido nenhum valor, estando o precatório pendente de
pagamento pela União.
- a decisão recorrida teria considerado a data do trânsito em julgado da decisão
judicial, em 27/7/2005, como marco inicial para incidência de juros, mas esse procedimento seria
equivocado, visto que o precatório não foi pago.
- o valor exigido na autuação recairia sobre o período de janeiro a dezembro de
2001, mas ele teria tido restituído até então somente os valores relativos a novembro e dezembro.
- o procedimento correto seria a exigência da restituição dos valores proporcionais
aos meses de novembro e dezembro de 2001, pois não seria lícito a União cobrar a restituição de
qualquer quantia enquanto ela própria ainda continua a dever ao contribuinte.
- somente poderia ser exigida a devolução da importância de R$1.840,10 (2/12 de
R$11.041,16) com juros a contar de 24/8/2005.
- concordaria com a compensação entre o valor que ele teria que devolver com o
que a União ainda tem a pagar.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, entendo que deve ser indeferido o pleito para reabertura do prazo
para defesa.
Primeiro, porque o representante legal não apresenta comprovação de que teria
tido dificuldades para obtenção de cópia ou de vista dos autos. Ademais, verifico que o
subscritor do recurso acompanhou toda a ação fiscal, bem como assinou a impugnação e,
portanto, tinha plena ciência do que se tratava a exigência. Após a apresentação da impugnação,
o único elemento adicionado aos autos foi a decisão proferida pelo colegiado de primeira
instância, da qual foi encaminhada cópia ao contribuinte. O teor do recurso voluntário confirma
que o contribuinte tem pleno conhecimento dos fatos tratados na autuação.
Dessa feita, passo a análise do mérito.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010607/2006-75

Em decorrência do processamento de sua Declaração de Ajuste Anual 2002, o
contribuinte resgatou o saldo de imposto a restituir apurado, de R$11.041,16 (fl.51).
No auto de infração que aqui se analisa, a autoridade fiscal formalizou a exigência
do valor a ele restituído, tendo em vista que o contribuinte teria obtido êxito na ação judicial,
recebendo na via judicial o IRRF compensado na declaração de ajuste, de R$43.879,97.
A decisão recorrida manteve a exigência da restituição indevida a devolver de
R$11.041,16, mas cancelou a aplicação da multa de ofício e alterou o marco inicial para
incidência dos juros de mora, conforme trechos a seguir reproduzidos:
Dessa forma, fica plenamente configurado o direito do contribuinte ao
reembolso da totalidade do imposto de renda retido na fonte sobre proventos
percebidos no ano-calendário 2001, tendo em vista decisão judicial que lhe
reconheceu o benefício isencional por ser portador de moléstia grave, sendo os
valores de janeiro a outubro em decorrência de ação de execução de sentença e
de novembro e dezembro já recebidos quando do levantamento de depósito
judicial constante do Alvará Judicial n° 449/2005.
Com efeito, e observando-se que o contribuinte obteve o saldo do. imposto a
restituir apurado em sua DIRPF/2002, no valor de R$ 11.041,16, fica
caracterizado um recebimento a maior, portanto devida é a cobrança desse
valor.
No que tange a multa, descabe a aplicação de percentual de 75%, tendo em vista
não se configurarem as razões expostas no artigo 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96, conforme redação dada pela Lei n° 11.488/2007, fica, portanto,
excluída a aplicação da multa de ofício.
Por outro lado, também merece acolhimento parcial o pleito do contribuinte de
que os juros moratórios não passem a incidir a partir de 02.05.2002, (fato
gerador em 30.04.2002), data constante do “Demonstrativo de Multa e Juros de
Mora”, mas sim deverão incidir a partir de 27.07.2005, data seguinte a do
transito em julgado da decisão que considerou integralmente procedente o pleito
do contribuinte.
Quanto a proposta de compensação de crédito tributário com valores a serem
recebidos pelo contribuinte, não é competência deste órgão - Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre apreciar essa matéria.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que não caberia a cobrança visto que
parte do valor reconhecido judicialmente ainda não teria sido pago a ele, dependendo de
precatório da União.
Da leitura dos autos, vejo que o contribuinte já teve decisão judicial definitiva a
ele favorável. Como ele próprio reconhece, a parte para a qual o IRRF fora depositado
judicialmente já lhe foi restituída. Em relação à autuação, seriam os meses de novembro e
dezembro de 2001. Para os demais meses do ano de 2001, o recorrente informa que o pagamento
estaria pendente de pagamento de precatório.
Não há como prosperar a alegação apresentada.
O direito a ter restituído o IRRF em comento já lhe foi reconhecido judicialmente
e, portanto, o lançamento é devido, independentemente da data do efetivo recebimento por ele na
via judicial. O trâmite judicial não interfere nestes autos.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010607/2006-75

Veja-se que não está se tratando de matéria pendente de julgamento, o que
ensejaria o não conhecimento do recurso voluntário, mas de matéria para a qual já foi proferida
decisão reconhecendo ao contribuinte o direito de ter o IRRF restituído nos autos da ação judicial
e, portanto, a compensação do IRRF na declaração em comento mostra-se indevida. A prosperar
a alegação do recorrente, ele se valeria do IRRF em duplicidade: compensando-o na declaração e
por ocasião do recebimento do valor pela via judicial. Oportuno registrar que, no momento do
recebimento do precatório, os valores serão atualizados na forma determinada pelo juízo.
No tocante aos juros, os acréscimos seriam os mesmos incidentes sobre as
restituições pagas pela Receita Federal do Brasil, na forma prevista nos dispositivos constantes
da autuação.
No caso, quando o contribuinte recebeu a restituição apurada na declaração em
comento, teve o seu crédito corrigido pela Selic desde 30/4/2002. Dessa feita, o auto de infração
indicou na forma correta como termo inicial para incidência dos juros da restituição indevida a
devolver o dia 30/4/2002.
No entanto, tendo o colegiado de primeira instância entendido que o marco inicial
seria o trânsito em julgado da sentença e não estando a decisão sujeita a recurso de ofício, não é
possível aqui decidir pelo restabelecimento de parcela exonerada na decisão recorrida.
Dessa feita, mantenho a decisão do colegiado de primeira instância.
Quanto ao pleito para compensação entre o valor ainda não levantado na esfera
judicial com o aqui exigido, sua análise foge à competência das autoridades julgadoras, como
indicado na decisão recorrida, cabendo ao recorrente direcioná-lo à Unidade da RFB de seu
domicílio tributário, se assim desejar.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital